Tribunal: TJBA
Processo: 8024045-43.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8024045-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDUARDO RAMON DE SOUSA Advogado(s): GERLIO SOARES FIGUEIREDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E BIS IN IDEM. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por EDUARDO RAMON DE SOUSA contra acórdão da Seção Criminal que julgou improcedente a Revisão Criminal n. 8024045-43.2025.8.05.0000, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao Requerente pelo crime do art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha). O Embargante alega omissões e contradições no julgado, principalmente quanto à fundamentação da pena-base, à proporcionalidade do aumento e à ocorrência de bis in idem, além de requerer o prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores. 2 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de fundamentação individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da proporcionalidade e base de cálculo da fração de aumento na primeira fase da dosimetria; e (iii) verificar se houve omissão na análise da tese de bis in idem em razão da dupla valoração de elementos do fato criminoso. 3 III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação da pena-base foi devidamente individualizada, com análise concreta e autônoma de cada vetor do art. 59 do Código Penal, lastreada em elementos fáticos extraídos dos autos, não se constatando omissão. O critério de aumento de 1/8 por circunstância judicial negativa foi considerado válido, proporcional e em conformidade com a jurisprudência, tendo sido adotado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. A tese de bis in idem foi enfrentada e afastada, com distinção clara entre as circunstâncias analisadas na primeira e na segunda fase da dosimetria, não havendo duplicidade de fundamentação. O acórdão embargado analisou todos os pontos suscitados pela defesa, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou revaloração da prova. O prequestionamento resta satisfeito pela efetiva apreciação das teses jurídicas no acórdão recorrido, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado. 4 IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: O acórdão que aprecia revisão criminal atende ao dever de motivação quando apresenta fundamentação individualizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A aplicação da fração de 1/8 por cada vetor negativo, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, é proporcional e juridicamente adequada. Não configura bis in idem a utilização de elementos distintos na valoração das circunstâncias do crime e na aplicação de agravante genérica, desde que haja fundamentação autônoma. O prequestionamento está configurado quando a matéria é enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI e XLVII, e 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, "d", e 68. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024045-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDUARDO RAMON DE SOUSA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.